Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FASE RECURSAL. INSUBSISTENCIA. VEÍCULO ALIENADO ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. OPOSIÇÃO À DESCONTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. O art. 677, § 3o do CPC determina que a citação do embargado será realizada pessoalmente somente se a parte não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. E o embargado, apesar de ter advogado regularmente constituído na ação de execução associada aos presentes embargos de terceiro, não apresentou defesa aos embargos, do que decorreu a revelia. Não há que se falar em nulidade de citação na espécie.
2. Certificado que a parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre os embargos de terceiro, não tendo sido deduzido pleito de denunciação da lide no momento da defesa, mais do que evidenciada a preclusão, destacando-se que “( ) acolher pedido de denunciação da lide em sede recursal iria de encontro com os objetivos do instituto, uma vez que o processo retornaria a sua fase inicial para ampliação do litígio o que, invariavelmente, acarretaria a procrastinação da solução já alcançada na demanda entre autor e réu. Ademais, a parte que sofre prejuízo com o processo pode perseguir eventual direito de regresso via ação autônoma, nos termos do §1o do artigo 125 do CPC. ( )” (TJDFT. Acórdão 1388863, APC 07331583520208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 24/11/2021, DJe 13/12/2021)..
3. A transferência de propriedade do veículo ocorreu antes da ordem de penhora emitida pelo juízo de origem. Não há que se falar em fraude à execução: “O inc. II do art. 792 prevê como situação de fraude à execução a alienação ou oneração de bem que tenha sido gravado por averbação no registro correspondente. ( ) Tanto o § 4.o do art. 828 quanto o art. 792, II, consideram em fraude à execução a alienação ou oneração ocorridas após a averbação.” – Teori Zavascki in Comentários ao Código de Processo Civil: (arts.771 ao 796) [livro eletrônico] 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. 3.1. “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375/STJ).
4. Embora não tenha oferecido contestação, a embargada/apelante resistiu à pretensão do embargante, razão por que deve arcar com os honorários de sucumbência à luz do princípio da causalidade, razão por que “( ) 3 - Na esteira do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.452.840/SP, observa-se o princípio da sucumbência quando, manejados Embargos de Terceiro para desfazer constrição, a parte Embargada houver apresentado insurgência tendente a manter a penhora sobre o bem após ciência da sua transmissão. É o caso dos autos, uma vez que os Embargados manifestaram a intenção em ver mantida a penhora mesmo depois de cientes de que a Embargante, anteriormente à constrição, havia adquirido os direitos sobre o imóvel(cessão de direitos). Preliminar rejeitada. Apelação Cível dos Embargados desprovida. Apelação Cível da Embargante provida” (TJDFT. Acórdão 1269066, APC 07225934620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgamento: 5/8/2020, DJe: 10/8/2020).
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.